Tribunal: TJPA
Processo: 0004311-38.2017.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004311-38.2017.8.14.0110
APELANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

APELADO: DARMI JOSE DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. LOCAÇÃO QUE RESTOU INCONTROVERSA. NÃO
COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS DÉBITOS PELO MUNICÍPIO.
ÔNUS PROBATÓRIO DO APELANTE. ART. 373, II, CPC/15. NÃO DESCONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO APELADO. PAGAMENTO DEVIDO.
HONORÁRIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ART.
85, §2º e 3º, I, do CPC/15. CUSTAS. AUSÊN
CIA DE INTERESSE RECURSAL.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-A questão cinge-se em verificar o direito do Apelado

ao pagamento da
importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente ao descumprimento com as

obrigações do aluguel do contrato 003-2015/SEMAD, nos meses de abril, maio, junho,

novembro e dezembro de 2015 e a quitar os talões de energia dos meses de

08/2015 (R$ 17,71); 09/2015 (R$ 49,20); 10/2015 (R$ 17,83); 11/2015 (R$ 17,72); e

12/2015(R$ 18,65), bem como,
ao pagamento da
importância de
R$ 4.364,00 (quatro mil trezentos e sessenta e quatro reais) referente

ao descumprimento com as obrigações do aluguel do contrato n
º
20160050 e

quitar os talões de energia dos meses de 02/2016 (R$ 17,98); 05/2016 (R$ 17,36);

06/2016 (R$ 16,44); 07/2016 (R$ 16,30); 08/2016 (R$ 16,82); 09/2016 (R$ 17,52); e

10/2016 (R$ 18,15)
, ante as alegações de ausência de provas da constituição do direito do Autor.

2-Da análise dos autos, verifica-se que
o Apelado celebrou contrato de locação de imóvel residencial nº 003-2015/SEMAD com o Município Apelante (Id
2500222 - Pág. 21), com prazo de 05.01.2015 a 31.12.2015, cujo valor do aluguel mensal era de R$ 1.000,00 (um mil reais), ficando a cargo do locatário as tarifas de água, luz, telefone, seguro, despesas decorrentes da lei, consoante dispõe a cláusula segunda, tendo o juízo condenado o Apelante ao pagamento dos meses de ao
abril, maio, junho,

novembro e dezembro de 2015 e a quitar os talões de energia dos meses de

08/2015; 09/2015; 10/2015; 11/2015 e;

12/2015
em relação a referido contrato.

3-Observa-se ainda dos autos, que fora firmado o contrato nº 20160050 para a locação de imóvel para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo, pelo período de 11 meses, no período de 01.02.2016 a 31.12.2016, no valor total de R$ 12.001,00 (doze mil e um reais) (Id
2500222 - Pág. 32/34).

4-A seu turno, o Apelante não apresentou qualquer documento ou alegação hábil a desconstituir o direito do Apelado, limitando-se em sua contestação a afirmar que
a municipalidade não se esquiva de sua obrigação de quitar o que realmente é devido, questionando tão somente os valores apontados como devidos, sem no entanto, indicar os que estariam sendo indevidamente cobrados, nem apresentando qualquer comprovação de quitação dos débitos que foram pleiteados pelo Apelado.

5-No que concerne, à referida tese de inexistência de provas, tal não merece prosperar, pois como já enfatizado alhures, o
Apelado comprovou a contratação da locação por meio dos contratos anexos

(Id
2500222 - Pág. 21 e
Id
2500222 - Pág. 32/34), desincumbindo-se de seu ônus de demonstrar a existência da obrigação.

6-Assim, verifica-se que competia ao Apelante o ônus de provar a desconstituição do direito do autor, demonstrando
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do disposto no art. 373, II do CPC/2015, do que não se desincumbiu. Precedentes.

7-Insurgência quanto aos honorários advocatícios arbitrados na sentença em 10% sobre o valor da condenação. Valor fixado em consonância com os ditames do art. 85, §2º e 3º, I, do CPC/15, não assistindo qualquer razão ao Apelante quanto ao ponto.

8-Custas.

Inexistência de interesse de agir do Apelante, por ausência de condenação neste sentido.

9-
Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 (cinco) de outubro de 2020 à 13 (treze) de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL, interposta pelo
MUNICÍPIO DE
GOIANÉSIA DO PARÁ –
PA

contra
DARMI JOSÉ DE OLIVEIRA

em razão de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Goianésia do Pará
- PA, nos autos da Ação de Cobrança (processo nº
0004311-38.2017.8.14.0110
-PJE
) proposta pelo Apelado.

O magistrado de primeiro grau proferiu sentença com a seguinte conclusão (Id
2500229
):

(...)
Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte Autora:

- R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente ao descumprimento com as obrigações do aluguel do contrato 003-2015/SEMAD, nos meses de abril, maio, junho, novembro e dezembro de 2015, bem como, quitar os talões de energia dos meses de 08/2015 (R$ 17,71); 09/2015 (R$ 49,20); 10/2015 (R$ 17,83); 11/2015 (R$ 17,72); e 12/2015(R$ 18,65).

- R$ 4.364,00 (quatro mil trezentos e sessenta e quatro reais) referente ao descumprimento com as obrigações do aluguel do contrato nº 20160050, bem como, quitar os talões de energia dos meses de 02/2016 (R$ 17,98); 05/2016 (R$ 17,36); 06/2016 (R$ 16,44); 07/2016 (R$ 16,30); 08/2016 (R$ 16,82); 09/2016 (R$ 17,52); e 10/2016 (R$ 18,15).

Deixo de condenar a Requerida ao pagamento de danos morais.

Sobre o montante total deverão incidir correção monetária a partir de cada prestação devida sobre o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCAE), e juros moratórios a partir da citação, utilizando-se o índice de remuneração da caderneta de poupança, previsto no artigo 1°-F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei 11.960/09, conforme julgado pelo STF no RE n.°870947.

CONDENO o Requerido ainda, ao pagamento de honorários advocatícios no percentual 10% sobre o valor total da condenação, bem como, ao pagamento das custas processuais.

Fica a parte vencedora ciente de que, transitada em julgado a presente decisão, deverá requerer o cumprimento da sentença em 30 (trinta) dias. Após 30 (trinta) dias do trânsito em julgado sem manifestação da parte autora, arquive-se, com baixa. (...)

Em razões recursais da Apelação (Id

2500230
), aduz ausência de comprovação do inadimplemento do contrato pelo
Apelante, atribuindo ao Apelado o ônus da prova. Alega a não comprovação da prestação do serviço e excesso na cobrança. Insurge-se contra o percentual de honorários advocatícios fixado na sentença, bem como, a condenação ao pagamento de custas.
Ao final, requer o conhecimento e o provimento do Apelo.

O Apelado apresentou contrarrazões (
Id
2500231
)
, refutando as teses da inicial e requerendo o não provimento do recurso.

Coube-me o feito por redistribuição
.

O Órgão Ministerial, na qualidade de Fiscal da Ordem Jurídica, considerou que por tratar-se de questão
não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas na regra do art. 178, do CPC de 2015
,
não traz repercussão coletiva a ensejar sua intervenção (Id
2756422
).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, CONHEÇO DO APELO ante a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal, passando a apreciá-lo.

A questão cinge-se em verificar o direito do Apelado

ao pagamento da
importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente ao descumprimento com as

obrigações do aluguel do contrato 003-2015/SEMAD, nos meses de abril, maio, junho,

novembro e dezembro de 2015 e a quitar os talões de energia dos meses de

08/2015 (R$ 17,71); 09/2015 (R$ 49,20); 10/2015 (R$ 17,83); 11/2015 (R$ 17,72); e

12/2015(R$ 18,65), bem como,
ao pagamento da
importância de
R$ 4.364,00 (quatro mil trezentos e sessenta e quatro reais) referente

ao descumprimento com as obrigações do aluguel do contrato n
º
20160050 e

quitar os talões de energia dos meses de 02/2016 (R$ 17,98); 05/2016 (R$ 17,36);

06/2016 (R$ 16,44); 07/2016 (R$ 16,30); 08/2016 (R$ 16,82); 09/2016 (R$ 17,52); e

10/2016 (R$ 18,15)
, ante as alegações de ausência de provas da constituição do direito do Autor.

Acerca do ônus da prova, o artigo 373 do CPC/15 vigente à época da prolação da sentença, dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Da análise dos autos, verifica-se que
o Apelado celebrou contrato de locação de imóvel residencial nº 003-2015/SEMAD com o Município Apelante (Id
2500222 - Pág. 21), com prazo de 05.01.2015 a 31.12.2015, cujo valor do aluguel mensal era de R$ 1.000,00 (um mil reais), ficando a cargo do locatário as tarifas de água, luz, telefone, seguro, despesas decorrentes da lei, consoante dispõe a cláusula segunda, tendo o juízo condenado o Apelante ao pagamento
dos meses de
ao
abril, maio, junho,

novembro e dezembro de 2015 e a quitar os talões de energia dos meses de

08/2015; 09/2015; 10/2015; 11/2015 e;

12/2015
em relação a referido contrato.

Observa-se ainda dos autos, que fora firmado o contrato nº 20160050 para a locação de imóvel para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo, pelo período de 11 meses, no período de 01.02.2016 a 31.12.2016, no valor total de R$ 12.001,00 (doze mil e um reais) (Id
2500222 - Pág. 32/34).

A seu turno, o Apelante não apresentou qualquer documento ou alegação hábil a desconstituir o direito do Apelado, limitando-se em sua contestação a afirmar que
a municipalidade não se esquiva de sua obrigação de quitar o que realmente é devido, alegando, questionando tão somente os valores apontados como devidos, sem no entanto, indicar os que estariam sendo indevidamente cobrados, nem apresentando qualquer comprovação de quitação dos débitos que foram pleiteados pelo Apelado.

No que concerne, à referida tese de inexistência de provas, tal não merece prosperar, pois como já enfatizado alhures, o
Apelado comprovou a contratação da locação por meio dos contratos anexos

(Id
2500222 - Pág. 21 e
Id
2500222 - Pág. 32/34), desincumbindo-se de seu ônus de demonstrar a existência da obrigação.

Assim, verifica-se que competia ao Apelante o ônus de provar a desconstituição do direito do autor, demonstrando
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do disposto no art. 373, II do CPC/2015, do que não se desincumbiu.

Neste sentido tem sido o entendimento da jurisprudência pátria:

Apelação cível. Ação de cobrança. Nota fiscal. Requisitos formais. Ausência.
Ônus da prova. Pagamento. Fato extintivo. 1. Em ações de cobrança, cabe à parte requerente a prova do liame negocial questionado e da origem do débito que motivou o monte da divida e a parte requerida o efetivo pagamento da obrigação contratual. 3. Apelação conhecida e desprovida.
(TJ-AM - AC: 00430259320108040012 AM 0043025-93.2010.8.04.0012, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 12/08/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2019). (Grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL - ÔNUS DA PROVA - RÉU - ART. 373, II, DO CPC -DESINCUMBÊNCIA.
Nos termos do art. 373, II, do CPC incumbe ao réu o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Comprovando a ré que efetuou parte do pagamento da quantia cobrada pelos autores, de rigor o seu decote do valor cobrado
. (TJ-MG - AC: 10024089370928001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 01/08/2019, Data de Publicação: 09/08/2019) Grifos nossos.

DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. INADIMPLÊNCIA. COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE EMPENHO. CRÉDITO CONFIGURADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO PODER PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR
. NEGADO PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA. 1. A demanda trata de cobrança em vista de cumprimento de obrigação contratual e não pagamento do total avençado, por parte da Administração Pública do Município de São João, vez que foi realizada a prestação dos serviços de transportes de estudante dentro do prazo avençado, restando o pagamento do valor de R$96.104,16 (noventa e seis mil cento e quatro reais e dezesseis centavos). 2. A parte autora comprovou a contratação dos serviços de transportes de estudante acostando contrato de nº 61/2012, devidamente assinado pelas partes em questão; pregão eletrônico nº 05/2012; ordem de serviço firmado pelo representante legal do município; notas fiscais emitidas relativas aos serviços prestados (fls. 10-55). 3.
Nenhuma dúvida quanto à quitação dos serviços por parte da empresa demandante dentro das regras do pacto firmado conforme documentação acostada aos autos, enquanto o Município demandado não trouxe aos autos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, nos moldes do artigo 373, inciso II do CPC
. 4. Uma vez cumprida a obrigação contratual por parte do particular e, não tendo o Município comprovado o devido pagamento, necessária se faz a procedência da cobrança ora realizada evitando-se enriquecimento sem causa do ente político, considerando que o mesmo não apresentou fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito ora perseguido. 5. Negado provimento à Remessa Necessária.

(TJ-PE - Remessa Necessária: 3587060 PE, Relator: Luiz Carlos Figueiredo, Data de Julgamento: 01/12/2016, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/01/2017) – Grifo nosso

Quanto aos honorários advocatícios arbitrados na sentença em 10% sobre o valor da condenação, observa-se que se mostram fixados em consonância com os ditames do art. 85, §2º e 3º, I, do CPC/15, não assistindo qualquer razão ao Apelante quanto ao ponto.

No concernente à insurgência quanto a condenação ao pagamento de custas, observo a inexistência de interesse de agir do Apelante, uma vez que se observa a inocorrência de referida condenação.

Assim, não assistindo qualquer razão ao Apelante e, dispensado o
reexame necessário em razão do valor da condenação, deve ser confirmada a sentença recorrida.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação
, para manter
a sentença na sua integralidade
.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 05 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2020